Tribunal: TJDFT
Processo: 0700015-53.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700015-53.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: FRG COMERCIAL DE CALCADOS LTDA, ILDEU ASSIS SOBRINHO, MARIA APARECIDA PEREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Ciente da petição Id. 34071627, Nada há a prover, pois trata-se de acordo desprovido da assinatura das partes, sendo da competência do juízo de origem apreciá-lo. Intime-se a parte Agravante para esclarecer se pretende desistir deste recurso. Brasília, 11 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora